Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DECISÃO MANTIDA.

1. A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatórios). No entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, notadamente em virtude do sobrestamento determinado pela Presidência do TJDFT em razão da afetação das questões discutidas no RE de no 1.317.982 (Tema 1.170).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.